Tribunal: TJMT
Processo: 1034424-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034424-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDFRAN FAGUNDES DA SILVA - CPF: 022.295.351-96 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1034424-76.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Gildfran Fagundes da Silva.

Apelado:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1034424-76.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Gildfran Fagundes da Silva.

Apelado:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gildfran Fagundes da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante defende a relação jurídica que tinha com o banco através do empréstimo para aquisição de veículo fora devidamente quitado, o que restou comprovado na contestação da instituição financeira que confirmou tal quitação. Entretanto, afirma que mesmo após a quitação do financiamento, a parte ré inscreveu o nome do autor

no

SCR – Sistema de Informação de Crédito
.

Por essa razão, alega a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, asseverando que o STJ firmou entendimento no sentido de que o SCR – Sistema de Informação ao Crédito ao Banco Central do Brasil é cadastro público, com a finalidade de atender interesse público e privado, possuindo natureza de cadastro restritivo de crédito.

Segue sustentado, que manutenção do seu nome no SCR, mesmo após a quitação do financiamento, configura dano moral, pois é um impeditivo para aprovação de crédito, além de ter sido incluído sem nenhuma comunicação.

Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para declarar a inexistência do débito entre as partes e condenação em dano moral em favor do autor, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1034424-76.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Gildfran Fagundes da Silva.

Apelado:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gildfran Fagundes da Silva
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da instituição financeira Aymoré
, Crédito, Financiamento e Investimento S.A., aduzindo que
na data de 23.09.2021 o autor juntamente com sua esposa, se dirigiu até a Caixa Econômica Federal do Brasil afim de buscar aprovação de uma liberação de crédito imobiliário, para obter a tão sonhada casa própria através do programa “minha casa minha vida”.

Relata que foi informado pela atendente da Caixa Econômica que o seu cadastro foi negado,
em virtude da existência de dívida inscrita junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, tratando-se de uma central de risco interna aos bancos, sendo este fato impeditivo para aprovação.

O autor, continua narrando que
obteve junto ao Banco Central do Brasil a consulta do SCR , pois o mesmo não recebeu nenhuma notificação, consulta esta realizada no dia 19.08.2022, onde obteve o detalhamento da pendência, oportunidade em que foi identificada a origem da restrição,

no valor de R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais), inserida em 04/2020 (id. 199328383).

Afirma que o referido valor é decorrente de empréstimo/financiamento de veículo que contraiu junto a instituição financeira, ora apelada, e que,
no entanto, este já fora quitado.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
e determinou que a instituição financeira Aymoré
“
EXCLUA os apontamentos de débitos no valor de R$ 786,00 sobre os dados da parte Autora, GILDFRAN FAGUNDES DA SILVA, do Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como dos demais órgãos de proteção ao crédito que eventualmente tenha informado (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que concerne ao lançamento realizado no período 04/2020, até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA POR DIA, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento deste decisum.”
(id. 199328396)

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 195905173).

Irresignado, o
apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, sob a alegação de que o STJ firmou entendimento no sentido de que o SCR do Banco Central é cadastro público, com a finalidade de atender interesse público e privado, possuindo natureza de cadastro restritivo de crédito.

Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a instituição financeira em sua contestação, anexou a cópia da Cédula de Crédito Bancário n. 327124377, referente ao Financiamento de Veículo no valor total de R$ 13.461,20, com a primeira parcela em 27.10.2016 e última parcela em 27.09.2020
(id.199329154). Anexou ainda, o histórico de contrato liquidado em nome do autor, em que apresenta as datas de vencimento das parcelas mensais com o pagamento efetuado até a data de 03.12.2020 (id. 199329155).

Portanto,
resta incontroverso, que autor, ora apelante, quitou o referido contrato de financiamento junto a instituição financeira ré e mesmo, assim, o seu nome foi inscrito SCR do Banco Central, com a indicação de prejuízo, mesmo após a quitação do referido financiamento (id. 199328383).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJ

consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano
, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pela apelante.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a apelante nada mais devia ao apelado e mesmo assim teve seu no nome mantido no SCR do Banco Central.

Logo, frente as provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do apelado pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SCR
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– MINORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, e como tal, a inclusão indevida do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJMT, RAC n. 77.304/2014, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.12.2014 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – CONTRATO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO SCR DO BANCO CENTRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL
– VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.

Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(TJMT, RAC n. 0003319-58.2017.8.11.0111, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência.”
(RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022 – negritei)

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelante.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pelo apelante,

em razão do erro que cometeu
, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reformada.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da instituição financeira ré, ora recorrida, frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, ora recorrente,
fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente, a fim de condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral causado à autora, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do código de ritos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024